Tribunal: STF
Processo: RE 1457602
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal da Justiça Federal – Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, o qual manteve a sentença que determinou o cálculo do salário-de-benefício conforme artigo 26, da EC 103/2019, mas fez incidir o percentual de 100% da média salarial. 



    No RE (Doc. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Carta Magna, o INSS alega que o acórdão recorrido “violou diretamente o art. 26, § 2º, III, da Emenda Constitucional nº 103/2019, ao declarar a sua inconstitucionalidade, bem como os artigos 2º e 194, III, da Constituição Federal” (fl. 3, Doc. 18). 



    Preliminarmente, requer a suspensão do processo até julgamento final da ADI 6.279/DF pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Quanto ao mais, defende a constitucionalidade das alterações no cálculo da aposentadoria por invalidez promovidas pelo art. 26, §2º, III, da EC 103/2019, considerando que “ao promover alterações no sistema previdenciário brasileiro, não objetivou realizar mudanças que tendessem a abolir o seguro social constitucionalmente previsto, nem abalar as garantias do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, os quais, [...], estão preservados expressamente em seu texto. Pelo contrário, as regras trazidas em seu corpo revelam a intenção de manter a higidez e o pleno funcionamento dos regimes previdenciários, dando continuidade à lógica de repartição simples, que estrutura o seu financiamento” (fl. 13, Doc. 18).



    Aduz que “A norma do art. 26, § 2º, III, da Emenda Constitucional n° 103/2019 não representa retrocesso social, mas, sim, modificação necessária para continuidade da garantia dos direitos fundamentais de proteção previdenciária aos cidadãos trabalhadores diante de conjunturas sociais, econômicas e demográficas da sociedade brasileira, bem como da conservação do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema de previdência social” (fl. 22, Doc. 18).



    Afirma que “No caso em debate, não houve supressão do direito à previdência social ou mesmo de qualquer hipótese de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente; do mesmo modo, independentemente do tempo de contribuição, ao segurado aposentado por incapacidade permanente, em qualquer situação, está garantido o mínimo existencial com a previsão de que nenhum benefício será inferior a um salário-mínimo” (fl. 23, Doc. 18).



    Requer o conhecimento e provimento do RE para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a constitucionalidade das normas introduzidas pela EC 103/2019.



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o recorrente, em suas razões recursais, manifesta a sua irresignação quanto à declaração de inconstitucionalidade do art. 26, §§ 2º e 5º, da EC 103/2019 pelo Juízo de origem.



    Em demanda semelhante, em que também se debatia a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos constitucionais acrescentados pela EC 103/2019, a ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA, no RE 1.364.578/SC, DJe de 8/9/2022, decidiu da seguinte forma:



    “Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    (…) confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença (fl. 4, e-doc. 7).



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



     “1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores – PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim redigidos: (…)” (DJe 19.12.2019).



    O pedido formulado naquela ação é “para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019” (DJe 19.12.2019).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer a “inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade”, a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina determinou que, após o trânsito em julgado dessa declaração de inconstitucionalidade, seja alterada a Renda Mensal Individual – RMI com pagamento dos valores retroativos.



    Faz-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar o sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo:



     “Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM.



      Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022).



     No mesmo sentido também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022.



     4. Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário.”



    Desse modo, considerando que na ADI 6.279 esta SUPREMA CORTE vai se debruçar sobre a matéria recursal suscitada no presente RE, é prudente que se aguarde o julgamento dessa ação constitucional.



    No mesmo sentido: RE 1.400.327, DJe de 28/9/2022; e RE 1.412.276, DJe de 14/12/2022, ambos de minha relatoria; RE 1.456.645, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 3/10/2023; RE 1.457.583, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 4/10/2023; e RE 1.454.708, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 19/9/2023.



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem, a fim de que aguarde o julgamento da ADI 6.279.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente